Tribunal: TJMT
Processo: 1009778-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009778-87.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFERSON AUGUSTO DUARTE - CPF: 869.494.971-72 (RECORRENTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROMOVENTE – OPORTUNIZAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA – FATURAS DEVIDAS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo que fora realizado com acompanhamento do promovente e devidamente assinado, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrente, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar concedida e declarando nulos os débitos referentes a faturas de recuperação de consumo ao argumento de que a inspeção foi feita de forma unilateral, mas julgando improcedente o pedido de dano moral ao argumento de que não se vê que a parte promovente tenha sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, e confirmo a liminar anteriormente concedida, apenas com relação às faturas eventuais em questão, para:

1- DECLARAR
nulo o débito referente à fatura no valor total de
R$ 5.056,01 (cinco mil e cinquenta e seis reais e um centavo) e

as duas faturas emitidas em parcelamento deste mesmo débito, sendo uma de R$ 3.053,70 (três mil e cinquenta e três reais e setenta centavos), e a outra de R$ 2.002,31 (dois mil e dois reais e trinta e um centavos), da unidade consumidora no 6/131782-5
, que seria proveniente do diferencial de consumo de energia elétrica medido e calculado pela ré, e torno definitiva a antecipação de tutela deferida;

2 –JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais;

3 – JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção no ato da vistoria em virtude da verificação de irregularidades, posto que a energia consumida é menor do que a energia lida pelo medidor.

Argumentou que a parte Recorrida tinha total ciência da constatação da irregularidade, sendo que os atos da Concessionária são legais e devidos, tendo em vista o cumprimento de todas as determinações da ANEEL.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido de procedência do contraposto no recurso.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo nos valores de R$ 3.053,70 (três mil e cinquenta e três reais e setenta centavos) e R$ 2.002,31 (dois mil e dois reais e cinquenta e três centavos), ambas com vencimento em 30.12.2019, ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a juntada em contestação do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 736464 e do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 710219, onde consta que uma das inspeções foi acompanhada pelo promovente (conforme assinatura constante no TOI 710219) a outra pela Sra. Marlene, prima do promovente, a qual recusou-se a assinar o TOI n. 736464, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve, ainda, a juntada de fotos registradas no ato da inspeção.

Embora um dos termos esteja devidamente assinado pelo promovente, não houve impugnação específica com relação a assinatura, tendo o mesmo se limitado a alegar em impugnação à contestação que a vistoria foi constituída unilateralmente.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhado pelo próprio promovente, inexiste ato ilícito praticado pela Recorrente que agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura contestada.

É legal a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção, bem como havendo a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no Id. 86930977.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021